Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. INVIÁVEL. PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. QUADRA DE ESPORTES. NATUREZA OBJETIVA.
1. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso.
2. A condenação por fato anterior ao delito sob julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (Precedentes STJ e TJDFT).
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Os maus antecedentes, ainda que supervenientes, obstam a aplicação da minorante de tráfico de drogas privilegiado, por expressa vedação legal.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o delito tenha sido praticado nas dependências ou imediações dos locais discriminados, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva aglomeração de pessoas e da intenção de propagar a droga entre os frequentadores do local.
6. Apelação não provida.